Tribunal: TJDFT
Processo: 0702999-60.2021.8.07.0006
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0702999-60.2021.8.07.0006 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE, JOSE MIRANDA DO NASCIMENTO REPRESENTANTE LEGAL: ADELINA MARTA DE SOUZA MIRANDA EMBARGADO: JOSE MIRANDA DO NASCIMENTO, GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE REPRESENTANTE LEGAL: ADELINA MARTA DE SOUZA MIRANDA D E S P A C H O Nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC, intime-se a parte embargada para, querendo, manifestar-se sobre os embargos opostos, no prazo de 5 (cinco) dias.